Tribunal: STF
Processo: ADI 5574
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Constitucional. Lei Estadual 10.519/2015 do Estado da Paraíba. Bloqueio de aparelhos celulares pelas operadoras nas hipóteses de furto e roubo. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. Procedência da Ação.



    1. A orientação majoritária do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a posição deste Relator, assentou que a determinação, por lei estadual, da instalação de equipamentos tecnológicos para bloqueio de sinal de telecomunicações e/ou radiocomunicações nos estabelecimentos penais e centros socioeducativos invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (arts. 21, XI e 22, IV, CRFB). Precedentes: ADI 3.835, rel. Min. Marco Aurélio, ADI 4.861, rel. Min. Gilmar Mendes, ADI 5.253, rel. Min. Dias Toffoli, ADI 5.327, rel. Min. Dias Toffoli, ADI 5.356, rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão Min. Marco Aurélio. 



    2. No caso dos autos, apesar de estar se discutindo a constitucionalidade do bloqueio de aparelhos celulares nas hipóteses de furto e roubo, resta claro que a finalidade da norma é justamente possibilitar o bloqueio de sinal de telecomunicações e/ou radiocomunicações, impondo a observância dos supracitados precedentes desta Corte.



    3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.